Tribunal: TJDFT
Processo: 0700916-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PAGAMENTO PARCIAL. PRISÃO CIVIL. ORDEM DENEGADA.
1. Insubsistentes as alegações do impetrante no sentido de que a decisão não individualiza quais parcelas do referido montante são estritamente alimentares e qual o período legalmente admitido para constrição pessoal. O acordo extrajudicial contém cláusula de responsabilidade dos genitores, pela qual determinado o rateio entre os genitores de diversas despesas; bem como cláusula denominada “Dos alimentos”, pela qual definido a obrigação de pagamento 10 (dez) salários-mínimos mensais [...]. 1.1. Não há que se falar em verbas “estritamente alimentares e prisíveis” como pretende a impetrante: as verbas a serem rateadas têm natureza acessória aos alimentos. 1.2. “O pagamento das três últimas parcelas vencidas não tem o condão de elidir o decreto de prisão civil e nem tampouco o pagamento parcial do débito alimentar. 7. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 729971 RJ 2022/0077550-6, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).
2. Não prospera a alegação da impetrante de nulidade na intimação pessoal. Pela decisão de ID 243603543, determinada a intimação pessoal do executado para “em 3 (três) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 18.300,16”. Ademais, decisão pela qual decretada a prisão civil do devedor proferida somente após a manifestação do executado acerca do pedido.
3. Discussão quanto a impossibilidade financeira do alimentante de arcar com o valor já fixado no título exequendo deve ser analisada na via processual apropriada para modificação da obrigação alimentar, de modo a adequá-la à alegada atual realidade.
4. Ordem denegada.